Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-36.2020.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-36.2020.8.05.0253 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: LUIS VALDO ROCHA registrado(a) civilmente como LUIS VALDO ROCHA Advogado(s):SAULO EMANUEL NASCIMENTO DE CASTRO, SILVIA ANDRADE SANTOS NASCIMENTO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. INÉRCIA DO CREDOR. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. NATUREZA ACESSÓRIA. ART. 1.499, I, DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DO GRAVAME. POSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, decorrente de cédula de crédito rural hipotecária firmada em 1996, com vencimento final em 31/10/2002, declarando inexigível o crédito e determinando o cancelamento da hipoteca registrada sobre o imóvel dado em garantia. 2. A sentença afastou impugnação à gratuidade da justiça, reconheceu a prescrição, com fundamento no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, e determinou a baixa do gravame hipotecário, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 3. Discute-se: (i) a validade da concessão da gratuidade da justiça; (ii) a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança da cédula de crédito rural; (iii) os efeitos da prescrição sobre a garantia hipotecária; (iv) a legalidade da obrigação de fazer consistente no cancelamento da hipoteca; e (v) o percentual fixado a título de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 4. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera. A simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, incumbindo à parte adversa comprovar a inexistência dos pressupostos legais, nos termos do artigo 99, §3º, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 05 (cinco) anos, conforme artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Considerando o vencimento da última parcela em 31/10/2002, o prazo prescricional expirou em 31/10/2007. 6. Inexistindo prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição (artigo 202 do Código Civil), e sendo incontroversa a ausência de cobrança judicial ou extrajudicial no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança. 7. Prescrita a pretensão da obrigação principal, a garantia hipotecária, de natureza acessória, extingue-se, nos termos do artigo 1.499, I, do Código Civil. A inexigibilidade do crédito retira a função da garantia real, não subsistindo gravame sobre o imóvel. 8. A obrigação de fazer consistente na baixa da hipoteca é consequência lógica do reconhecimento da prescrição. Não se trata de prestação impossível, mas de cumprimento de dever jurídico decorrente da extinção da obrigação garantida. 9. A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observou os critérios do artigo 85, §2º, do CPC. Diante do trabalho adicional em grau recursal, impõe-se a majoração para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de cobrança de cédula de crédito rural prescreve em cinco anos, contados do vencimento da última parcela, nos termos do artigo 206, §5º, I, do Código Civil. 2. Prescrita a pretensão da obrigação principal, extingue-se a hipoteca que a garante, em razão de sua natureza acessória (artigo 1.499, I, do Código Civil). Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CC, arts. 202, 206, §5º, I, e 1.499, I; CPC, arts. 99, §3º, 341, 374, III, 85, §§2º e 11. Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ; REsp 1.403.289/PE; REsp 1.408.861/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000086-36.2020.8.05.0253, de Tanhaçu, em que é Apelante BANCO DO BRASIL S/A e Apelado LUIS VALDO ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA